Tribunal: STF
Processo: ARE 1516047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISSQN relativo a serviços de construção civil – Sentença de parcial procedência para “(i) determinar à requerida que expeça o "Habite-se" na DTCO nº 2021.000251-9 independentemente do débito tributário constituído, no prazo de 15 (quinze) dias, se por outro motivo não deva negar o pedido; (ii) condenar a requerida à redução do valor cobrado de R$ 932.020,43 - fls. 81 ao valor de R$ 898.209,68 (setembro de 2021) a título de ISS” – Sucumbência recíproca – Condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios de 50% sobre o proveito econômico obtido por cada qual – Cabimento parcial – APELAÇÃO DO MUNICÍPIO – Glosa efetuada em razão de ISSQN não recolhido que deve ser mantida, pois não consta dos autos ou do laudo pericial que a autora recolheu o imposto devido, prevalecendo a legitimidade do ato administrativo – Glosa relativa ao serviço de instalação de telas que deve ser afastada, pois, nos termos da LC nº 116/2003, os materiais empregados na obra devem ser deduzidos da base de cálculo do imposto – Sucumbência que deve ser revista para se adequar aos termos do art. 85, par. 3º e 5º, do CPC – APELAÇÃO DA AUTORA – Empresa que foi tributada na qualidade de tomadora dos serviços, mediante cotejo das notas fiscais apresentadas com os valores mínimos de mão-de-obra utilizados pelo Município – Inexistência de vício procedimental comprovado nos atos de lançamento, notificação e cobrança do tributo – Ausência de indícios de que o lançamento foi efetuado com base em pauta fiscal, a qual pressupõe aleatoriedade na definição de valores – Possibilidade de apuração do valor mínimo da mão-deobra, nos termos da tabela de custo unitário básico (CUB) editada pelo SINDUSCON ou pela FIPE (IPOP), como ocorreu no caso – Precedentes do STJ – Idoneidade das instituições em questão para os fins em questão, sendo certo que os índices são atualizados mensalmente – Trabalho pericial realizado a contento em primeiro grau, não havendo que se falar em nulidade – Índices de atualização do crédito tributário municipal que supostamente superam aqueles utilizados pela União (Taxa SELIC) – Hipótese em que não há determinação do STF no sentido de suspender os feitos nacionais que tratam do tema, nos termos do art. 1.035, par. 5º, do CPC – Possibilidade, contudo, de exame da matéria com fulcro nos arts. 3º e 5º da EC nº 113/2021, observada a irretroatividade e a aplicação do Tema Repetitivo nº 905 e do Tema de Repercussão Geral nº 810 ao período anterior – Precedentes deste Tribunal – Sucumbência da ré em parte mínima, nos termos do art. 86, par. único, do CPC – Recursos parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente